Tribunal: TJMT
Processo: 1024354-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024354-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVANTE), TELMA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 24.730.848/0001-34 (AGRAVADO), OTHON FIALHO BLESSMANN - CPF: 006.304.469-20 (AGRAVADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), OTHON FIALHO BLESSMANN - CPF: 006.304.469-20 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DO
DECISUM
(ART. 93, INCISO IX, DA CF) – RECURSO PROVIDO.

Se não indicados os motivos de fato e de direito que levaram o juízo a deferir o pedido da parte, há ausência de fundamentação que conduz à nulidade do
decisum
(art. 93, inciso IX, da CF).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024354-26.2022.8.11.0000 de decisão que, em Cumprimento Provisório de Sentença, declarou ineficaz a cessão de crédito realizada pelo devedor ante sua ilegalidade e determinou a expedição de novo mandado de penhora à “
AGROPECUÁRIA TRÊS ESTRELAS LTDA – CNPJ 09.490.719/0001-22 localizada na Avenida Amazonas, no 36, Bairro Jardim Maringá, na cidade de Primavera do Leste – MT - CEP 78850-000 - Telefone: (66) 3498-4669, para que promova o depósito nestes autos, DA PARCELA COM VENCIMENTO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022, sob pena de responder pelo crime de desobediência, além da penhora de suas contas bancárias no montante da presente execução, qual seja, da quantia de R$ 1.766.703,85 (um milhão setecentos e sessenta e seis mil setecentos e três reais e oitenta cinco centavos)”
.

O agravante alega a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF, e art. 11,
caput
, do CPC).

Aduz que no decorrer do feito o credor comunicou a cessão parcial do crédito, a qual não se ateve aos requisitos legais (art. 288 do CC), porém essa questão ainda não foi resolvida.

Argui que depois foi novamente imposta multa e honorários advocatícios, ambos em 10%, o que não poderia ter ocorrido antes da análise da cessão de crédito, com oportunidade de o devedor efetuar o pagamento voluntário.

Ressalta que, conforme art. 475-O do CPC/1073, “
não se aplica a multa de 10%, ante a precariedade ou não definitividade do título, consoante resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial n. 1.059.478-RS7, representativo de controvérsia.

E mais, que
“Olvidou-se, também, que na sistemática anterior, isto é, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a possibilidade de se ofertar impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, inclusive o provisório, ocorria somente depois de realizada a constrição, segundo o § 1o do artigo 475-J”
.

Afirma que o credor indicou à penhora um imóvel rural com 361,40 hectares, matrícula n. 2.767 do CRI de São José do Rio Claro, além de buscas realizadas pelo sistema INFOJUD.

Diz que, nesta última hipótese (pesquisa) o juízo
a quo
determinou

de ofício a constrição do crédito que receberia da Agropecuária Três Estrelas Ltda., referente à venda de uma área.

Destaca que a execução deve seguir pelo meio menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC).

Pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 152797186).

Contraminuta no ID. 156320672.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O juízo de origem consignou o seguinte:

DEFIRO o pedido formulado pela exequente (Id. 102052380), DECLARANDO A INEFICAZ da cessão de crédito realizada pelo Devedor ante sua ilegalidade e DETERMINANDO a expedição imediatamente NOVO MANDADO DE PENHORA à empresa AGROPECUÁRIA TRÊS ESTRELAS LTDA – CNPJ 09.490.719/0001-22 localizada na Avenida Amazonas, no 36, Bairro Jardim Maringá, na cidade de Primavera do Leste – MT - CEP 78850-000 - Telefone: (66) 3498-4669, para que promova o depósito nestes autos, DA PARCELA COM VENCIMENTO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022, sob pena de responder pelo crime de desobediência, além da penhora de suas contas bancárias no montante da presente execução, qual seja, da quantia de R$ 1.766.703,85 (um milhão setecentos e sessenta e seis mil setecentos e três reais e oitenta cinco centavos). Cumpra-se, expedindo o necessário
. (ID n. 151873193).

Como visto, não fundamentou o entendimento pela ineficácia da cessão de crédito, tampouco a determinação de expedição de novo mandado de penhora.

Por conseguinte, impõe-se a nulidade do
decisum
, por força do art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO ANALISOU DOIS PEDIDOS DO EXEQUENTE – OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADAS – NULIDADE DO DECISUM – NOVA APRECIAÇÃO NO JUÍZO A QUO - NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
Não se considera fundamentada a decisão judicial (interlocutória, sentença ou acórdão) que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV, do CPC)
. (AI n. 1018361-07.2019.8.11.0000, julgamento em 12/02/2020, DJe de 14/02/2020, sem destaques no original).

RECURSO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PEDIDO NÃO FORMULADO PELA PARTE – DECISÃO EXTRA PETITA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, CF - NULIDADE EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.
É flagrantemente nula a decisão que, além se afigurar extra petita, é proferida com total ausência de fundamentação, em manifesta violação ao artigo 93, IX, da CF
. (AI n. 1000587-90.2021.8.11.0000, julgamento em 17/03/2021, DJe de 19/03/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023